Tribunal: TJSP
Processo: 1051518-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ALEGADO NA INICIAL – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – INAFASTABILIDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA
- Tendo em vista que restou comprovada nos autos a ocorrência de acidente de trânsito por meio da juntada de boletim de ocorrência e de laudo pericial emitido pela Superintendência da Polícia

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ALEGADO NA INICIAL – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – INAFASTABILIDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA
- Tendo em vista que restou comprovada nos autos a ocorrência de acidente de trânsito por meio da juntada de boletim de ocorrência e de laudo pericial emitido pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (IML) e, sendo certo que houve o pagamento do prêmio do seguro DPVAT, seis dias após a ocorrência do acidente, não há como afastar o pagamento da indenização determinado no bojo da r. sentença.
- A Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora, principalmente quando ela própria afirma que houve o pagamento do prêmio dias após o acidente.
RECURSO IMPROVIDO